Tribunal: TJES
Processo: 5000630-35.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000630-35.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FABIANO SOUSA SCARDUA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO
.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO
CRIME
.
CONDIÇÕES PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

ORDEM DENEGADA.

1. A decisão combatida, está devidamente fundamentada, uma vez que o Magistrado apontou, que a prisão do paciente, deu-se em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão, onde foram localizadas expressivas e variadas quantidades de drogas na sua residência, sendo necessária a constrição cautelar, para garantia da ordem pública.

2. Também está justificada a manutenção da prisão cautelar, para cessar a atuação da associação criminosa, uma vez que há fortes indícios, apontando o paciente e o corréu, como lideranças do tráfico de drogas, no local onde ocorreu a prisão, conforme relato constante na denúncia. Precedente do STJ.

3. As condições pessoais do paciente não impedem a decretação da prisão cautelar, ainda mais quando presentes elementos concretos, apontando a sua necessidade, sendo certo que, no caso dos autos, a aplicação de medidas cautelares, não são insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000630-35.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: FABIANO SOUSA SCARDUA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: PRISCILA VIEIRA BAHIA - ES23689-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpu
s, com pedido de liminar, impetrado em favor de
FABIANO SOUSA SCARDUA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES, que manteve a sua prisão preventiva, já que denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação (art. 33 e art. 35, da Lei nº 11.343/06).

Aduz a defesa, que inexiste fundamento legal para manutenção da prisão preventiva do paciente, pois ausentes seus requisitos.

Narra a denúncia
(id 7103395), que no dia 24 de março de 2023, no bairro Itapebussu, em Guarapari-ES, policiais militares cumpriram mandado de busca e apreensão (processo nº 0000878-57.2023.8.08.0021), expedidos em desfavor do paciente, e do corréu PABLO RUAN VASCO E GAMA, onde encontraram, na residência de FABIANO,
20 (vinte) pedras de crack
no guarda roupa, na varanda onde os réus estavam sentados,
30 (trinta) pedras de crack, 01 pedra média fracionável de crack, 21 (vinte e um) pinos de cocaína e 01 (uma) bucha de maconha.

Descreve ainda a denúncia, que os policiais militares, em prosseguimento ao cumprimento do
mandado de busca e apreensão
, foram até a residência do corréu PABLO, onde apreenderam
01 (uma) porção de crack fracionável em 50 (cinquenta) a 100 (cem) pedras, 03 (três) bolas de haxixe, material para embalo de drogas e balança de precisão.

No caso, verifico que a ordem de Habeas Corpus deve ser denegada.

Isto porque, a decisão combatida (id 71003396), está devidamente fundamentada, uma vez que o Magistrado apontou, que a prisão do paciente, deu-se em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão, onde foram localizadas expressivas e variadas quantidades de drogas na sua residência, sendo necessária a constrição cautelar, para garantia da ordem pública.

Ademais, verifico que a conduta imputada ao paciente é gravíssima, eis que preso em flagrante delito, pelo crime de tráfico de drogas e associação, sendo encontrado na sua residência, uma diversidade de entorpecentes (
50 pedras de crack, 01 pedra média de crack, 21 pinos de cocaína e 01 bucha de maconha
), bem como, na casa do corréu PABLO, além de drogas, foi apreendido material para embalo e uma balança de precisão.

Desta forma, vislumbro que a segregação cautelar deve ser mantida, eis que necessária para assegurar a ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta praticada pelo paciente, ainda mais, quando estão presentes indícios de autoria e materialidade.

Outrossim, também entendo como justificada a manutenção da prisão preventiva, para cessar a atuação da associação criminosa, uma vez que há fortes indícios, apontado o paciente e o corréu PABLO, como lideranças do tráfico de drogas, no local onde ocorreu a prisão, conforme relato constante na denúncia (id 7103395).

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do
STJ
:

“(...) 4.
Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social da agravante, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, pois há fortes indícios de que a paciente, juntamente com outros, integrariam, em tese, grande organização criminosa estruturada, destinada à prática de tráfico de drogas.

5. São suficientes os indícios de autoria, e os fundamentos apresentados são idôneos para justificar, ao menos nesse momento processual, a necessidade da custódia cautelar como forma de manutenção da ordem pública, a fim de reduzir a atuação da associação criminosa
.(...)” (grifo nosso)(AgRg no HC n. 889.813/MT,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 27/2/2024
, DJe de 1/3/2024.)

P
or fim, registro que
as
condições pessoais
do paciente não
impede
m
a decretação da prisão cautelar
, ainda mais quando presentes elementos concretos, apontando a sua necessidade, sendo certo que, no caso dos autos, a aplicação de medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP, não são insuficientes para acautelar a ordem pública.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 7188424),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para denegar a ordem.